Tribunal: TJES
Processo: 5005490-50.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005490-50.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: BEATRIZ AOUN e outros (2)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
João Freires Júnior
contra a decisão monocrática que
não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor.

O agravante insiste na existência do constrangimento ilegal apontado, defendendo a possibilidade de admissão do HC.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
desprovido o recurso.

É, no que basta, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005490-50.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: BEATRIZ AOUN, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS
PACIENTE: JOAO FREIRES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se
João Freires Júnior
contra a decisão monocrática que
não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor.

O agravante insiste na existência do constrangimento ilegal apontado, defendendo a
possibilidade de admissão do HC.

Primeiramente, registro ser possível ao relator, a teor do artigo

932 do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP, apreciar recurso (ou, analogicamente, a ação)

manifestamente inadmissível
(artigo 932, inciso III, do NCPC).

Ainda que assim não fosse, como já pacificado na instância superior, “a
eventual nulidade
da decisão monocrática
fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado
na via de agravo regimental” (AgRg no REsp 1.426.968/MG, DJ 14/09/2015).

No mérito, propriamente dito,
não vejo motivos que justifiquem a revisão da decisão agravada
.

Como restou decidido:

Como se vê, a regressão de regime ocorreu pela informação de que o apenado
praticou falta grave
durante a execução da pena, não havendo teratologia ou ilegalidade manifesta na
decisão que revoga a progressão
concedida

com

base

em

premissa

inexistente
– imaginando-se, à época, que o paciente preenchia o requisito subjetivo.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Freires Júnior
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares.

O impetrante, em síntese, aponta nulidade na instrução criminal decorrente do excesso de linguagem por ocasião da pronúncia.

Antes mesmo de analisada a liminar o impetrante desistiu da tutela de urgência.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que
não seja conhecida a impetração
.

É, no que basta, o relatório.
Passo a decidir monocraticamente.

A impetração não ultrapassa o juízo prelibatório.

O
habeas corpus
, no caso, serviria de verdadeiro
sucedâneo recursal
, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Cuidando-se de supostas
nulidades por suposto excesso de linguagem na pronúncia
, resta claro que
a matéria deve ser impugnada por meio de
recurso em sentido estrito.

Ademais,

há mais um motivo para o não conhecimento da impetração.

Na espécie, quando
interposto o

recurso ordinário
, a referida
nulidade não foi sequer ventilada
, o que deflagra a preclusão da matéria.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
não conheço da impetração
, extinguindo o processo na forma do artigo 485, VI, do CPC, c/c o artigo 3º do CPP.

Intimem-se.

O
remédio constitucional, portanto, foi utilizado como
sucedâneo de recurso
, visando, inclusive, o revolvimento de matéria
preclusa por ocasião do recurso em sentido estrito
, quando a suposta nulidade aventada
não foi sequer ventilada
,
o que não se admite na via estreita do HC.

Sendo assim,
conheço do recurso para negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM.
HABEAS CORPUS
. SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.
É possível ao relator, a teor do artigo

932 do NCPC, c/c o artigo 3º do CPP, apreciar recurso (ou, analogicamente, a ação)

manifestamente inadmissível (artigo 932, inciso III, do NCPC).

Ademais,

eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado na via de agravo.

2.
O

habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.

3.
Não é possível o revolvimento de matéria preclusa no bojo do recurso ordinário já interposto, notadamente quando a questão não foi sequer suscitada pelo recorrente.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.